Tribunal: TJES
Processo: 5003104-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003104-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL HW S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). NECESSIDADE. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que condicionou o redirecionamento da execução fiscal à prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

2)
O embargante aponta: (i) contradição, pela utilização de fundamentos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) omissão, quanto à análise dos arts. 124, 134 e 135 do CTN e precedentes do STJ que dispensam o IDPJ; (iii) omissão sobre o Tema 1.209/STJ, com pedido de suspensão do feito; (iv) prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em contradição interna (inciso I do art. 1.022 do CPC) ao utilizar dispositivos do CDC como reforço argumentativo; (ii) estabelecer se há omissão na análise da tese de dispensabilidade do IDPJ (fundada nos arts. 124, 134 e 135 do CTN) e na afetação do Tema 1.209/STJ; (iii) determinar se a ordem de sobrestamento do STJ (Tema 1.209) tem aplicação ao agravo de instrumento na atual fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5)
A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna do julgado, verificada entre proposições logicamente inconciliáveis dentro da própria decisão, o que não se vislumbra.

6)
O acórdão é logicamente coeso ao assentar a necessidade do IDPJ (arts. 133 a 137 do CPC). A menção a dispositivos do Código Civil e do CDC configurou
obiter dictum
(reforço argumentativo), sendo a
ratio decidendi
a aplicação subsidiária do CPC à Execução Fiscal (art. 1º da LEF).

7)
A insurgência do embargante contra as fontes normativas eleitas revela inconformismo quanto à hermenêutica adotada, veiculando pretensão de rediscussão do mérito, defesa na via estreita dos aclaratórios.

8)
Inexiste omissão quanto ao Tema 1.209/STJ, pois, estando pendente de julgamento, não há tese vinculante consolidada a ser observada por este Tribunal.

9)
O pleito de suspensão (inciso III do art. 1.030 do CPC) é manifestamente incabível, pois a determinação de sobrestamento do STJ se limitou aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, não se aplicando ao presente agravo de instrumento.

10)
Não se configura omissão quanto aos arts. 124, 134 e 135 do CTN, pois o julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos invocados, bastando que exponha os fundamentos suficientes ao convencimento (princípio da fundamentação bastante).

11)
O acórdão resolveu a controvérsia sob o prisma processual, estabelecendo que a inclusão de terceiros no polo passivo exige a observância do devido processo legal, materializado no IDPJ (arts. 133 a 137 do CPC) para garantir o contraditório prévio (incisos LIV e LV do art. 5º da CF).

12)
Ao adotar a tese processual da imprescindibilidade do incidente, o Colegiado, por via de consequência lógica, rejeitou implicitamente a tese antagônica da dispensabilidade (baseada no CTN), o que afasta a alegação de omissão.

13)
O art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples oposição dos embargos é suficiente para considerar prequestionadas as matérias e os dispositivos legais invocados (arts. 1º da LEF; 124, 134 e 135 do CTN; Tema 1.209/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que vicia o julgado (inciso I do art. 1.022 do CPC) é a interna, não se configurando pelo uso de fundamentos
obiter dictum
quando a
ratio decidendi
é clara e coesa.

2. A afetação de matéria a julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.209/STJ), pendente de tese vinculante, não gera omissão no julgado.

3. A ordem de suspensão de feitos (inciso III do art. 1.030 do CPC) decorrente da afetação de Tema Repetitivo pelo STJ se restringe aos recursos (REsp e AREsp) naquela Corte, não se aplicando a recursos em trâmite no Tribunal de origem.

4. A adoção de tese jurídica explícita (imprescindibilidade do IDPJ por razões processuais) rejeita implicitamente a tese antagônica (dispensabilidade do IDPJ por razões de direito material tributário), afastando a alegação de omissão.

5. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV. Código de Processo Civil, arts. 133 a 137, 1.022, I, 1.025 e 1.030, III. Código Tributário Nacional, arts. 124, 134 e 135. Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 1º. Código de Defesa do Consumidor, § 5º do art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.925.959/SP. STJ, Tema Repetitivo 1.209.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como é cediço, os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão relevante ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à simples revisão do entendimento adotado pelo julgador.

Na hipótese, inicialmente, o embargante sustenta que o v. acórdão teria incorrido em contradição ao utilizar como fundamento o §5 do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e o REsp n. 1.925.959/SP.

A tese não prospera.

Isso porque, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios (inciso I do art. 1.022 do CPC) é a interna do julgado, verificada quando há proposições logicamente inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre os fundamentos, seja entre a fundamentação e o dispositivo.

In casu
, não se vislumbra tal vício.

O v. Acórdão é logicamente coeso: partiu da premissa de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que atinge o patrimônio de terceiros e, por conseguinte, deve ser processada mediante o incidente formal previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, concluindo pela manutenção da decisão de piso que assim o exigiu.

A menção a dispositivos do Código Civil e, pontualmente, ao Código de Defesa do Consumidor, fora utilizada
obiter dictum
, como reforço argumentativo para ilustrar a teoria geral da desconsideração da personalidade jurídica no ordenamento pátrio, conforme bem destacado nas contrarrazões.

A
ratio decidendi
do julgado não repousa no CDC, mas sim na aplicação direta da sistemática processual civil (CPC/2015), que se entende aplicável subsidiariamente à Execução Fiscal (art. 1º da LEF).

À evidência, a insurgência do embargante não revela vício de contradição interna, mas nítido inconformismo quanto à hermenêutica e às fontes normativas eleitas pelo Colegiado, veiculando pretensão de rediscussão do mérito, o que é defeso na via estreita dos aclaratórios.

O recorrente alega, ainda, omissão quanto à afetação do Tema Repetitivo 1.209 do STJ, que debate a compatibilidade do IDPJ com a Execução Fiscal, requerendo, com base no inciso III do art. 1.030 do CPC, a suspensão do feito.

A pretensão carece de amparo.

Primeiramente, inexiste omissão.

O Tema 1.209/STJ, embora afetado, encontra-se pendente de julgamento, não havendo, por ora, tese vinculante consolidada a ser aplicada ou observada por este Tribunal.

Segundo, e mais importante, o pleito de suspensão é manifestamente incabível.

O próprio embargante colaciona o informativo do STJ, o qual é claro ao delimitar que o Colegiado determinara "
a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial nos quais se discuta a mesma matéria
".

O presente feito não se encontra em fase de admissibilidade de Recurso Especial, tratando-se de Agravo de Instrumento.

Portanto, a determinação de sobrestamento do STJ não se aplica à atual etapa processual, conforme bem pontuado pela embargada.

Por fim, o embargante aponta omissão quanto ao enfrentamento da tese central do agravo de instrumento: a desnecessidade do IDPJ diante da especialidade das normas de direito tributário (arts. 124, 134 e 135 do CTN ) e os precedentes específicos do STJ que supostamente lhe dão guarida.

Embora o recorrente demonstre zelo na defesa da tese fazendária, não se configura a omissão alegada.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, os fundamentos que formaram o convencimento (princípio da fundamentação bastante ou do livre convencimento motivado).

O v. Acórdão fora claro ao eleger a
ratio decidendi
: controvérsia solvida sob o prisma do direito processual.

O Colegiado firmara o entendimento de que a inclusão de terceiros no polo passivo da execução, seja qual for o fundamento de direito material (seja o art. 135 do CTN, seja o art. 50 do CC), exige a observância do devido processo legal, o qual, após o advento do CPC/2015, materializa-se na forma do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 a 137).

É dizer: o Acórdão estabeleceu que a
forma
processual (IDPJ) é de observância cogente para garantir o contraditório prévio (incisos LIV e LV do art. 5º da CF), aplicando-se subsidiariamente à LEF (art. 1º).

Ao adotar essa tese processual— a da imprescindibilidade do incidente —, o Colegiado, por via de consequência lógica,
rejeitou implicitamente
a tese antagônica defendida pelo
Estado
(a da dispensabilidade do incidente e do redirecionamento direto com base no CTN).

Não se trata de omissão, mas de adoção de tese jurídica contrária à pretensão do embargante.

Em verdade, o que o
Estado
busca é a prevalência dos argumentos sobre os do Colegiado, o que configura nítida pretensão de reforma do julgado, incabível na via eleita.

Por derradeiro, quanto ao pleito de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto, estabelecendo que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
".

Assim, a simples oposição dos presentes embargos já é suficiente para considerar prequestionadas as matérias e os dispositivos legais invocados (arts. 1º da LEF; 124, 134 e 135 do CTN; Tema 1.209/STJ).

Por conseguinte, deve ser mantido incólume o acórdão objurgado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões